Tribunal: TJDFT
Processo: 0702116-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. APREENSÃO DA CNH E PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ART. 139, INC. IV, CPC. INAPLICABILDIADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu os pedidos de bloqueio de cartão de crédito, suspensão da CNH e apreensão do passaporte.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar o cabimento de medidas restritivas excepcionais (suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartão de crédito), a fim de alcançar a satisfação do crédito, de acordo com o art. 139, inc. IV, do CPC.
III. Razões de decidir.
3. Na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação.
4. Apesar de poderem ser entendidas como aquelas previstas no art. 139, inc. IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de apreensão da CNH e do passaporte do devedor, não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, em razão de serem inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor, pois têm potencial de comprometer o direito de locomoção do devedor, previsto no art. 5o, inc, LV, da CF, ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico.
5. Na hipótese, o cumprimento de sentença deve ater-se à esfera patrimonial do devedor, não sendo cabível a adoção de medidas restritivas de direito ou mesmo de liberdade, tampouco são cabíveis aquelas que interferem na relação entre instituições financeiras provedoras de crédito e consumidores ao ponto de deferir o bloqueio de cartões de crédito.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “As medidas coercitivas excepcionais insertas no art. 139, inc. IV, do CPC, não autorizam a utilização de meios sancionatórios que atinjam direitos individuais fundamentais do devedor, mas se destinam a estabelecer a sua responsabilidade no âmbito patrimonial. Via de consequência, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o juiz deve considerar o grau de efetividade que a medida guarda para adimplemento da dívida exequenda.”